Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-60.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000081-60.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), R MACHADO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - CNPJ: 22.388.473/0001-40 (IMPETRANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ALUILSON OLIVEIRA ALVES - CNPJ: 24.735.583/0001-67 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONVÊNIO SISBAJUD. REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida.

2.

Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora online ocorreu há menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado.

3.

Segurança denegada.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional, no qual atribui como coator o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, no bojo dos autos 1001617-63.2019.8.11.0055, cujo teor trata do pedido de busca de valores via sistema SISBAJUD na modalidade repetição (teimosinha).

Argumenta que “o impetrado nem mesmo procedeu a penhora eletrônica no sistema SISBAJUD na forma simples em desfavor do Executado e, ainda, indeferiu o pedido para utilização da ferramenta de reiteração de tentativas de bloqueio no SISBAJUD (‘teimosinha’), fundamentando que não há elementos concretos acerca da existência de ativos financeiros futuros, abrindo o prazo para o Impetrante indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora sob pena de extinção da ação”. Visualizando presentes os requisitos, requer liminarmente: “que o Impetrado efetue a busca e penhora por meio do SISBAJUD, implementado pelo CNJ, de forma reiterada e permanente, até que se encontre ativo financeiro dos executados ALUILSON OLIVEIRA ALVES inscrito no CPF no 014.956.211-03 e AMT EVENTOS inscrita no CNPJ n. 24.735.583/0001-67”. O pedido liminar foi parcialmente deferido.

O litisconsorte, devidamente intimado, deixou de apresentar a manifestação.

O Ministério Público declinou de
suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024